Tribunal: TJSP
Processo: 0008322-77.2014.8.26.0047
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADOS PROCEDENTES, DETERMINANDO A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NO CRÉDITO DE ICMS. Os juros de mora devem ser fixados de acordo com a taxa SELIC. Prevalência do decidido pelo Colendo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. Afastada a aplicação da Lei Estadual 13.918/09. Precedentes. Sentença de procedência

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADOS PROCEDENTES, DETERMINANDO A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NO CRÉDITO DE ICMS. Os juros de mora devem ser fixados de acordo com a taxa SELIC. Prevalência do decidido pelo Colendo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. Afastada a aplicação da Lei Estadual 13.918/09. Precedentes. Sentença de procedência mantida. Remessa necessária não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
0008322-77.2014.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido CERVEJARIA MALTA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0008322-77.2014.8.26.0047 -Voto no 16286
2
REMESSA NECESSÁRIA No 0008322-77.2014.8.26.0047
COMARCA: Assis
RECORRENTE: Juízo Ex Officio
RECORRIDO: Cervejaria Malta Ltda.
MM. JUIZ: Dr. Adilson Russo de Moraes
VOTO No 16286
REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL
JULGADOS
PROCEDENTES,
DETERMINANDO A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NO
CRÉDITO DE ICMS. Os juros de mora devem ser fixados
de acordo com a taxa SELIC. Prevalência do decidido pelo
Colendo
Órgão
Especial
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000.
Afastada
a
aplicação
da
Lei
Estadual
13.918/09.
Precedentes. Sentença de procedência mantida. Remessa
necessária não provida.
Trata-se de remessa necessária da r. sentença de fls.
92/99, que julgou procedentes os embargos à execução fiscal de ICMS,
para determinar o prosseguimento da execução, cabendo à
exeqüente/embargada providenciar a apresentação de novo cálculo do
débito fiscal, utilizando-se como índice de correção a taxa SELIC.
Sucumbente, a embargada foi condenada ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Os embargos de declaração opostos pela FESP foram
rejeitados (fls. 101/103 e 125/126).
Esta C. Câmara deu provimento ao Agravo de
Instrumento no 2196721-61.2018.8.26.0000 interposto pela FESP para,
utilizando os critérios inseridos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do § 3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0008322-77.2014.8.26.0047 -Voto no 16286
3
artigo 20, do CPC de 1973, fixar a verba honorária de sucumbência em
R$ 10.000,00 (fls. 138/143).
Ante a ausência de interposição de recursos de
apelação contra a r. sentença, os autos foram encaminhados para o
reexame necessário (fls. 146).
É o relatório.
Cuida-se de embargos à execução fiscal de debito de
ICMS inscrito nas certidões de dívida ativa no 1.124.107.555,
1.095.656.686,
1.095.656.710,
1.097.199.349,
1.095.656.697,
1.095.656.709,
1.096.024.509,
1.096.024.497,
1.096.024.510,
1.100.555.006,
1.102.320.926,
1.102.320.915,
1.114.519.277,
1.128.257.759 e 1.131.837.313, do valor originário de R$ 4.054.400,76,
decorrente de débito declarado e não pago. A embargante deu à causa o
valor de R$ 4.054.400,76.
O magistrado de primeiro julgou procedentes os
embargos, para afastar a incidência da Lei no 13.918/09 no cálculo dos
juros de mora, determinando a retificação das certidões para que seja
aplicada a taxa SELIC, e o prosseguimento da execução fiscal.
A r. sentença não comporta reforma.
Pela análise das certidões de dívida ativa objeto da
execução fiscal, verifica-se que nestas consta a informação de que os
juros de mora foram calculados pela Lei Estadual 13.918/09, que adota
índice superior à SELIC.
E no tocante à discussão da constitucionalidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0008322-77.2014.8.26.0047 -Voto no 16286
4
juros de mora com base na LE 13.918/2009, este Colendo Tribunal, no
julgamento
da
Arguição
de
Constitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.8.0000 em 27/01/2013, decidiu que as inovações
impostas pela referida lei, consistentes na aplicação da taxa de juros de
mora de 0,13% ao dia, contrariam a razoabilidade e proporcionalidade,
imprimindo ao ato uma natureza confiscatória.
Reconheceu-se, ainda, a violação de competência
concorrente entre União, Estados e Municípios para legislar sobre
Direito Financeiro e Tributário, conforme previsto no artigo 24, inciso I,
§ 1o a 4o da Constituição Federal.
E, por fim, dando interpretação conforme a
Constituição à LE no 13.918/09, em conformidade com o julgado da
ADI 442, reconheceu que a taxa de juros aplicável ao débito de imposto
ou da multa não pode exceder a taxa incidente na cobrança dos tributos
federais, no caso, a taxa SELIC.
Aliás, esse índice consta do Enunciado da Seção de
Direito Público no 02, que afirma ser “constitucional e legal a aplicação
da taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros de mora
na inadimplência tributária.”.
Assim já decidiu esta C. Câmara:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Autora que aderiu
ao Programa Especial de Parcelamento (PEP) e
pleiteou a exclusão dos juros que superem a taxa SELIC.
1) Preliminares de decadência e de usurpação de
competência do Supremo Tribunal Federal pelo E.
Órgão Especial desta Corte, no julgamento da Arguição
de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000,
afastadas. 2) Pretensão ao afastamento da incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0008322-77.2014.8.26.0047 -Voto no 16286
5
Lei Estadual no13.918/08
Admissibilidade
Lei
Estadual no 13.918/2009, que deve ser aplicada em
interpretação conforme a Constituição, sem que os juros
e a correção monetária incidentes sobre o débito
ultrapassem a taxa SELIC. Precedente do E. Órgão
Especial desta Corte. 3) Exclusão da taxa judiciária
computada no PEP quanto aos débitos ajuizados.
Impossibilidade. Recursos que comportam provimento,
apenas nesse particular. Sentença que concedeu a
segurança reformada em parte. Reexame necessário e
recurso da Fazenda parcialmente providos. (Apelação no
1026369-30.2015.8.26.0053. Relator: Paulo Galizia.
Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 10a Câmara de
Direito Público. Data do julgamento: 15/02/2016).
EXECUÇÃO FISCAL. Embargos à execução. Juros de
mora. Lei 13.918/09. Cálculo que deve observar o
decidido pelo C. Órgão Especial na Arguição de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.216.0000.
Sentença que julgou procedentes os embargos. Recursos
oficial, que se considera interposto, e voluntário da
Fazenda do Estado não providos. (Apelação no 0004370-
95.2011.8.26.0629, Rel. Antonio Carlos Villen, j.
10/02/2014)
E este E. Tribunal:
Apelação - Mandado de Segurança ICMS. Insurgência
quanto ao valor de dívida tributária objeto do Programa
Especial de Parcelamento (Decreto Estadual no
58.811/12). (...). ICMS Dívida Ativa - Adesão ao
Programa Especial de Parcelamento (PEP) - A
confissão de dívida, que decorre da adesão a programa
de parcelamento, não impossibilita o controle judicial no
tocante a aspectos jurídicos da obrigação tributária
Entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça em julgamento de recurso representativo de
controvérsia. Juros moratórios - Lei Estadual no
13.918/09 Inconstitucionalidade reconhecida pelo C.
Órgão Especial do E. TJ/SP Aplicação de índices não
superiores à taxa SELIC. Acréscimo financeiro Sistema
Francês
de
Amortização
Ilegalidade
e
inconstitucionalidade Inocorrência Previsão contida no
artigo 100, § 4o, da Lei Estadual no 6.374/89 Acréscimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0008322-77.2014.8.26.0047 -Voto no 16286
6
que têm por finalidade atenuar os prejuízos causados
pelo contribuinte inadimplente. Honorários advocatícios
Base de cálculo Inclusão dos acréscimos financeiros
Admissibilidade Inteligência dos artigos 3o e 8o do
Decreto Estadual no 58.811/12. Recálculo do valor do
parcelamento, efetuando o desconto dos valores pagos a
maior nas parcelas anteriores Compensação admitida,
desde que observados o trânsito em julgado do mandado
de segurança e a impossibilidade de se executar valores
anteriores à impetração. Sentença reformada em parte -
Processo extinto sem resolução do mérito quanto a
pedido de liquidação do valor do débito com créditos
acumulados de ICMS - Recurso parcialmente provido,
com observação no tocante à compensação tributária,
para conceder em parte a segurança. (Apelação
1017703-11.2013.8.26.0053. Relator: Renato Delbianco.
Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 2a Câmara de
Direito Público. Data do julgamento: 14/04/2015).
CÍVEL. Mandado de segurança. ICMS. Débitos inscritos
em dívida ativa, objeto de parcelamento, e devidamente
quitados. Incidência de juros de mora nos termos da Lei
Estadual no 13.918/09, lei esta que alterou a redação do
artigo 96 da Lei no 6.784/89, passando a prever a
aplicação de juros de mora no percentual de 0,13% ao
dia. Pretensão ao reconhecimento de que indevidos os
juros cobrados com esteio na indigitada norma e
consequente repetição do indébito ou compensação.
Sentença de primeiro grau que denegou a segurança.
Reforma parcial que se impõe. Afastamento dos juros
cobrados na forma da Lei no 13.918/09 que é de rigor.
Norma declarada inconstitucional pelo Colendo Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça. Juros que devem ser
aplicados com esteio apenas e tão somente na Taxa
SELIC. Compensação ou repetição de indébito que,
todavia, não podem ser autorizadas, pois que, ainda que
se reconheça que o mandado de segurança é via
adequada para a declaração do direito à compensação
tributária e repetição de indébito (Súmulas nos 213 e 461
do C.STJ), essa declaração reclama a inexistência de
efeitos pretéritos, ou seja, não pode alcançar parcelas
anteriores à impetração, o que ocorre no caso, em que
se buscou por meio de 'mandamus' impetrado em 2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0008322-77.2014.8.26.0047 -Voto no 16286
7
apenas a restituição de valores pagos no ano de 2011.
Sentença parcialmente reformada. Ordem concedida em
parte. Recurso da impetrante parcialmente provido.
(Apelação no 0028431-76.2012.8.26.0114, Rel. Oswaldo
Luiz Palu, j.19/03/2014)
APELAÇÃO CÍVEL ICMS. 1. Juros de mora Lei
Estadual
no
13.918/2009.
Inaplicabilidade.
Inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial.
Taxa que não pode ser superior àquela incidente nos
tributos federais. Aplicação da taxa SELIC. Enunciado
predominante de Direito Público no 02. 2. Restituição ou
cobrança
dos
valores
indevidamente
recolhidos.
Impossibilidade. Mandamus que não produz efeitos
patrimoniais anteriores a impetração. Inteligência das
Súmulas no 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.
Recursos
desprovidos.
(Apelação
no
4016974-42.2013.8.26.0114, Rel.(a) Cristina Cotrofe, j.
19/03/2014)
No mesmo sentido, o decidido por esta Relatoria na
Apelação no 1041388-13.2014.8.26.0053, j. em 25/05/15, dentre outras.
Portanto, mantenho a r. sentença, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, nego provimento à remessa
necessária.
MARCELO SEMER
Relator